Tribunal: STF
Processo: HC 262213
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO VEICULADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 671.651/SP. 



    2. Consta da inicial que o paciente foi absolvido pelo juízo de primeiro grau com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da inexistência de provas suficientes para a condenação. 



    3. O Tribunal de Justiça, entretanto, deu provimento ao recurso ministerial e condenou-o a 54 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 132 dias-multa, ante a prática, por quatro vezes, do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018). Assentou a existência de elementos probatórios que indicariam a autoria, especialmente a utilização de veículo Corsa de cor vinho com desgaste no teto — que teria sido visto em filmagens — e a suposta coincidência com uma camisa laranja da seleção holandesa, semelhante àquela encontrada com o paciente e mencionada por investigadores. A condenação transitou em julgado em 23/08/2017.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Seguiu-se a interposição de agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que toda a fundamentação condenatória decorreu exclusivamente de elementos produzidos na fase inquisitorial, sem repetição em juízo, em violação ao art. 155 do CPP e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Alega, ainda, que nenhuma vítima reconheceu o paciente, que o irmão do réu (proprietário do veículo) negou ter feito qualquer reconhecimento, e que as imagens não permitem identificação de placa ou de pessoa. Narra também que o corréu Leonardo Carlos Tavares foi absolvido por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 157.007, por ausência de provas idôneas, e que o pedido de extensão ao paciente foi indeferido. A defesa argumenta que, com relação ao paciente, sequer reconhecimento fotográfico. Afirma que o paciente permanece preso desde 2022 e que persiste constrangimento ilegal, diante da inexistência de provas judicializadas capazes de sustentar o édito condenatório. 



    6. Requer-se, liminarmente, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca-se o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O objeto deste habeas corpus consiste em reiteração do Habeas Corpus nº 203.473/SP, ao qual neguei seguimento mediante decisão publicada em 10/02/2022, com trânsito em julgado em 16/02/2022, e do Recurso em Habeas Corpus nº 226.874/SP, cujo seguimento foi negado em 10/09/2023, com trânsito em julgado em 28/09/2023. 



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:  



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”  



    (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).     



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    9. Ademais, volto a destacar que o título condenatório transitou em julgado em 23/08/2017. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Por ocasião da análise do Habeas Corpus nº 203.473/SP, destaquei que a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal do Foro Central Criminal de Barra Funda/SP, evidenciou contexto probatório apto a fundamentar a condenação. Eis o trecho do acórdão, reproduzido naquela oportunidade:  



    “(...) 



    No que tange à autoria delitiva em relação a Anselmo, este ao ser ouvido negou a prática delitiva, dizendo que estava com o carro de seu irmão, mas o emprestou para um sujeito de apelido "Betinho" que o devolveu depois. Ademais, confirmou ter uma blusa laranja da seleção da Holanda. Sua versão não merece guarida. Busca Anselmo criar um álibi para negar que estivesse em poder do veículo Corsa usado na prática do crime. Disse que o automóvel estava na posse de um sujeito de prenome "Betinho", no entanto, não deu maiores detalhes sobre tal sujeito e curiosamente não o arrolou como testemunha, o que torna pueril sua versão. Destaca-se, quando ao ônus de prova, que cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto. Neste caso, existindo alegação da defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe a demonstração do alegado. 



    (...) 



    Este é o caso dos autos onde presente está a prova de acusação e a defesa nada demonstrou acerca dos argumentos alegados. 



    Assim esta versão apresentada pelo réu apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Como nada produziu, afasta-se. 



    (...) 



    Desta forma deve-se afastar a versão do réu. 



    De fato, as vítimas quando ouvidas não reconheceram o acusado Anselmo. No entanto, há elementos suficientes para sua condenação. 



    O investigador Louriel passou a investigar o delito em apreço com auxílio de câmeras as quais continham imagens de um veículo Corsa vinho ou vermelho que foi usado em outros roubos contra famílias orientais. De posse da placa deste veículo obteve a identificação de seu possuidor atual, Cláudio e de seu irmão, o acusado Anselmo, que por vezes usava tal carro e que estava em poder dele na época dos fatos. Cláudio na fase policial observou a imagem e reconheceu seu veículo, bem como seu irmão Anselmo como o sujeito que nele estava. 



    O investigador Reinaldo narrou os fatos de maneira semelhante a seu colega, endossando a versão por ele apresentada. 



    Cláudio, irmão de Anselmo, disse que seu irmão costuma usar uma camisa da Holanda e que as fotos do carro existente nos autos demonstram um veículo bem parecido com o seu. Lembra-se que após a páscoa o carro estava com seu irmão. 



    Da prova oral nota-se que quando dos fatos o carro estava em poder de Anselmo, não tendo ele explicado de maneira satisfatória e comprovada que estivesse com terceiro que não ele. 



    Este mesmo veículo passou dias antes dos fatos e no dia dos fatos em diversos momentos em frente à casa das vítimas, conforme se verifica nas fotografias juntadas. Ora, não tendo o acusado Anselmo comprovado de maneira firme que o carro estava com terceiro, evidente que estava no automóvel nestas ocasiões, até porque seu próprio irmão disse que o carro estava com este acusado. 



    Não obstante isso, Reinaldo confirmou que Cláudio disse ter visto seu irmão nas filmagens usando uma camisa laranja, o que de fato se pode observar nos documentos juntados. Cláudio e Anselmo confirmaram que este de fato usa tal camisa, tanto que foi ela apreendida depois na residência onde mora Anselmo. 



    As vítimas não mencionaram qualquer camisa laranja, o que não traz qualquer contradição. Sequer havia possibilidade de que tal fosse vista quando da prática do roubo, isto porque Anselmo entrou na residência de moletom com a camisa por baixo, aliás, todos usavam moletom enquanto estavam no interior da moradia, o que se confirma pelas fotografias juntadas relativas ao momento de entrada e saída da residência dos ofendidos. Então, nem haveria como as vítimas terem visto qualquer camisa laranja, porque havia uma blusa por cima que apenas foi retirada depois quando Anselmo já estava entrando no veículo Corsa emprestado de seu irmão. 



    Portanto, evidente que Anselmo usando o veículo Corsa de seu irmão e uma camisa laranja da seleção da Holanda por baixo do moletom, adentrou na residência das vítimas e praticou o roubo em tela. 



    Não há como confundir referido veículo com outro. Tal traz algumas peculiaridades. O tom de vinho do veículo é desbotado e há uma mancha esbranquiçada no teto, o que foi confirmado pelos investigadores e facilita a identificação de tal automóvel. Ademais, a luz de freio do lado direito está queimada, o que se nota tanto na filmagem, como na análise feita da lataria relacionada ao veículo apreendido. 



    Desta feita, há provas suficientes para a condenação.”



    12. O STJ, ao julgar o habeas corpus nº 671.651/SP, analisou as teses articuladas pela defesa, concluindo que não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto a condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas também em provas produzidas sob contraditório judicial. Segundo registrado pela Corte, os depoimentos prestados pelos investigadores responsáveis pela apuração dos fatos, bem como as declarações do irmão do paciente — confirmando o empréstimo do veículo e a existência da camisa laranja apreendida — constituiriam elementos judicializados aptos a corroborar os indícios inicialmente colhidos na fase inquisitorial. O acórdão alusivo ao agravo regimental na impetração ficou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS JUDICIALIZADAS. AGRAVO REGIMANTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O legislador ordinário, ao buscar maior efetividade das garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada apenas em provas produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008. 



    2. Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se faça uso deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 



    3. No caso, embora hajam sido mencionados no acórdão elementos de informação colhidos no inquérito, também foram consideradas provas produzidas sob o crivo do contraditório, como, por exemplo, os depoimentos dos policiais civis – responsáveis por conduzir a investigação e esclarecer como chegaram até o agravante – e do irmão do réu, o qual, apesar de haver alterado parcialmente a versão que apresentara no inquérito, confirmou em juízo que emprestara seu veículo ao paciente na véspera do crime e que ambos tinham em comum uma camisa laranja de futebol (apreendida nos autos), fatos também admitidos pelo acusado, a despeito do fornecimento de álibi não comprovado quanto ao automóvel. 



    4. Assim, as instâncias ordinárias, soberanas na análise aprofundada das provas, apontaram elementos idôneos e judicializados para demonstrar a autoria delitiva, de modo que não há como acolher a tese defensiva de violação do art. 155 do CPP, sobretudo na via estreita do habeas corpus, em que não se admite reexame fático-probatório minucioso.



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 14, p. 92-93)



    13. Com efeito, para acolher as teses articuladas nesta impetração, com o afastamento das conclusões das instâncias antecedentes, seria imprescindível o aprofundado reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. No tocante à absolvição do corréu, implementada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Habeas Corpus nº 157.007/SP, observo que, naquele processo, a Corte assentou que “o reconhecimento que deu suporte à condenação, além de ter ocorrido em desconformidade com o rito previsto no citado artigo, porquanto meramente fotográfico, surgiu desvinculado da descrição fornecida pela vítima anteriormente, valendo ressaltar, que a mesma vítima, ao deparar-se com outras fotografias do paciente, deixou de reconhecê-lo” (HC nº 157.007/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/05/2020, p. 22/09/2020). 



    16. Ao analisar o pedido de extensão formalizado pela defesa do ora paciente, no Habeas Corpus nº 188.183/SP, esta Suprema Corte concluiu inexistirem identidade fática e jurídica entre as situações. Destacou-se que, enquanto a absolvição do corréu no HC nº 157.007/SP decorreu exclusivamente da invalidade do reconhecimento fotográfico — realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e posteriormente retratado —, o caso do ora paciente apoiou-se em conjunto probatório diverso, considerado suficiente pelas instâncias ordinárias para embasar o decreto condenatório. Eis o trecho pertinente da decisão:



    “A extensão pressupõe situação jurídica idêntica. Essa premissa é conducente a não implementá-la sempre que se tratar de quadros distintos. Os fundamentos adotados pela Turma, concernentes à inadequação do reconhecimento fotográfico como base a implicar a condenação do paciente, são de natureza pessoal, não sendo passíveis de extensão ao requerente. Verifica-se estar a conclusão, no sentido da comprovação da autoria, lastreada em conjunto probatório diverso, consistente em imagens de câmeras de segurança, identificação do veículo em tese utilizado, bem como depoimentos dos investigadores e do irmão do requerente. Não há a identidade arguida.” (HC nº 188.183/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 28/07/2020, p. 06/08/2020). 



     



    17. Como visto, os conjuntos probatórios são distintos, razão pela qual as conclusões alcançadas no HC nº 157.007/SP não podem ser replicadas. Tem-se, portanto, situações jurídicas claramente individualizadas, que legitimam soluções diversas sem que se possa cogitar de violação ao princípio da isonomia.



    18. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator